Tribunal: TJSP
Processo: 2186214-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL movida pelos agravados em face do Banco agravante e dos interessados - Procedência mantida para devolução de valores, com direito a retenção de percentual - Inconformismo em face de decisão que rejeitou impugnação ofertada pelo agravante – Nulidade não evidenciada, ausente prejuízo, sendo que a argumentação ofertada pelo Banco já foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL movida pelos agravados em face do Banco agravante e dos interessados - Procedência mantida para devolução de valores, com direito a retenção de percentual - Inconformismo em face de decisão que rejeitou impugnação ofertada pelo agravante – Nulidade não evidenciada, ausente prejuízo, sendo que a argumentação ofertada pelo Banco já foi afastada pelo recurso julgado, não tendo o Banco veiculado seu inconformismo na primeira oportunidade, não ajuizando ação rescisória - Decisão mantida – Recurso desprovido.